Tribunal: TJES
Processo: 5000028-24.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-24.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI MOREIRA DA SILVA WERNECK
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000028-24.2019.8.08.0031
Origem:
Juizo de Mantenópolis/ES - Vara Única
RECORRENTE
: MARLI MOREIRA DA SILVA WERNECK
RECORRIDO
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CESAN. COBRANÇA DE CONTA DE ÁGUA. CASA INTERDITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Cinge-se a controvérsia sobre cobranças de conta de água após solicitação de suspensão do serviço pelo fato da casa estar interditada. A parte autora requer o cancelamento das faturas em atraso.

(2).
Sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
.

(3).
Por meio de seu recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam canceladas as cobranças das faturas atrasadas.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção do ato sentencial.

(5).
A parte autora alega que no mês 10/2018 solicitou a suspensão do serviço de fornecimento de água pelo período em que a casa ficou interditada e, por esse motivo, requer o cancelamento das cobranças discutidas no autos. Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora não comprova a mencionada solicitação de suspensão do serviço. Por sua vez, conforme se vê na peça de defesa, a parte ré apresenta o histórico de atendimentos referente à matrícula da autora,em que não consta registro algum de atendimento na data informada na inicial.

(6).
Além disso, a ré informa que, no dia 22.08.2019, a parte autora compareceu no escritório de atendimento solicitando o cancelamento das faturas do período de 10/2018 a 08/2019, mas, antes que a solicitação fosse analisada, a própria autora efetuou o pagamento das faturas em aberto, requerendo o retorno do fornecimento de água no imóvel. A solicitação de cancelamento das faturas foi acatada, mas a parte autora negou-se a receber a restituição de valores, conforme comprovado pelo Boletim de Vistoria anexado aos autos. Dessa forma, considerando as provas produzidas pela ré, as quais demonstram a boa-fé da recorrida em tentar resolver a lide extrajudicialmente, bem como o fato de que a autora não trouxe aos autos documentos que comprovem o alegado na inicial, entende-se que não merece prosperar o pedido autoral de reforma do julgado.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.